Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança. Servidor público. Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde - GAB. Lotação em centro de atenção psicossocial - CAPS. Exercício de atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Requisitos preenchidos. Gratificação devida. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/2020 e 05/2024, na importância de R$ R$ 40.913,64 (quatro mil novecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo, valores a serem corrigidos nos termos expostos na decisão.
2. Em suas razões recursais (ID 65620876), a parte ré defende que a parte adversa não comprovou quaisquer requisitos para a percepção da parcela requerida em juízo. Aponta que há diversos precedentes das Turmas Recursais no sentido de que o CAPS não é unidade de ação básica de saúde. Afirma que, em se tratando de lotação que não faz jus ao percebimento da verba, bem como em face as atividades exercidas pela parte adversa, o caso é de improcedência da demanda, sendo o caso de reforma da r. sentença proferida. Argumenta que, ao contrário do que afirmado pela requerente, a lotação ou local de exercício do servidor público não é juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia. Além dos dois requisitos legais elencados pela autora (pertencer a uma das carreiras previstas em lei e execução de ações básicas de saúde), prossegue o recorrente, o local de exercício do servidor deve ser devidamente analisado para fins de percepção da GAB, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65620879), nas quais a parte recorrida afirma que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são destinados ao atendimento de pessoas com sofrimento mental grave, incluindo aquele decorrente do uso de álcool e outras drogas, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, caracterizando-se assim como unidade de saúde de assistência primária e até mesmo preventiva. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se as atividades desenvolvidas pela autora justificam a concessão de Gratificação de Atividade Básica de Saúde (GAB).
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso concreto, a parte autora exerce o cargo de fonoaudióloga, no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I, Recanto das Emas (ID 65620306).
10. Conforme o documento apresentado pelo próprio réu (ID 65620872, págs. 5/6), a autora pertence ao quadro dos funcionários do CAPSi do Recanto das Emas, unidade que presta atendimento a crianças e adolescentes com sofrimento psíquico grave e persistente, no âmbito da política de saúde mental do Distrito Federal. Ainda segundo o documento, integram as atribuições comuns dos profissionais do CAPSi, em consonância com a Portaria MS no Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS): “garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares; participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual, das coletividades e da própria comunidade; realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes formações e até mesmos outros níveis de atenção, buscando incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa integração (realização de consulta compartilhada reservada aos profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho com grupos, entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e demandas da população) (...)” Por fim, a declaração aponta as que seguintes funções também são desempenhadas pela autora: “realizar avaliação e atendimentos individuais à crianças com transtornos mentais graves; realizar atendimentos em grupo e com a família; confeccionar relatórios informativos em sua área de competência; realizar interlocução e encaminhamentos para outros profissionais e demais equipamentos da rede intra e intersetorial; intervenção em crise; realização de visita domiciliar e institucional”.
11. "Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações." (Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA)
12. O Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde.
13. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a "Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde)
14. Pelo exposto, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.
15. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92 ao servidor que ocupa o cargo fonoaudiólogo no Centro de Atenção Psicossocial CAPS e exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde”.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 318/92; Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde, art. 6o; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, Súmula n. 27; TJDFT, Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.